Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733620-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA CALIL, CLINICA DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIO LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSSARA CALIL e CLINICA DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIO LTDA-ME, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF em Cumprimento de Sentença proposto por GUSTAVO RIBEIRO LIMA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID num. 104211538 - autos originais): "Cuidam-se de embargos de declaração opostos pele executada com o intuído de integrar a decisão de ID.10238903. Defende que, nada obstante a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, não é possível a remoção do bem da posse da devedora fiduciária. O exequente apresentou contrarrazões e teceu considerações acerca da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos. Requereu, ainda, a autorização para a venda do bem para que, com o saldo da alienação fosse quitado o financiamento e o restante abatido do valor executado (ID. 103937224). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. In casu, a parte executada não indicou a existência de nenhum dos vícios pelos quais é admitida a oposição dos embargos de declaração, apresentando, apenas razões que objetivam a modificação do entendimento deste Juízo. Portanto, rejeito os embargos de declaração. Caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado, isso porque, à vista do referido dispositivo legal observa-se que a pretensão de reforma proposta pela requerida não se adéqua às hipóteses de cabimento acima descritas. Aguarde-se a preclusão da decisão que declarou liquidado o julgado. Após, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento provisório de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado para remoção do bem, fazendo constar no mandado os dados indicados na petição de ID. 102850039. (...)". Na origem, o Juízo a quo confirmou a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo de placa PAK9235, até então presente na esfera patrimonial das executadas/agravantes (ID Num. 98682675 - autos originais). Ato contínuo, proferiu decisão no sentido de intimar as partes acerca da nomeação de depositário fiel do veículo (ID Num. 102389803 - autos originais). Confira-se: "A decisão de ID. 98682675 não foi publicada em nome do credor. Nesse sentido, intime-se a EXEQUENTE, para que informe, em 05 dias, se pretende a remoção e guarda do bem. Caso positivo, indique o nome da pessoa física que ficará com o encargo de fiel depositário, tendo em vista que não há espaço físico no depósito público do TJDFT. Caso não haja manifestação, o devedor ficará com o encargo de fiel depositário. Na oportunidade, indique o endereço em que o veículo poderá ser encontrado. Após, expeça-se mandado de remoção. Sem prejuízo, retornem aos autos à contadoria para manifestação acerca da impugnação de ID. 101919873". (Grifos nossos). Em seguida, os executados opuseram embargos de declaração em face do supracitado pronunciamento judicial, os quais deram ensejo à decisão recorrida. Alegam as agravantes que o veículo não pode ser objeto de penhora, uma vez que a constrição se dera sobre os direitos aquisitivos do bem, não sobre o bem em si. Assim, tendo em vista que a decisão agravada determinara a expedição de mandado de remoção veicular, requerem o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme se extrai dos autos originais, em especial do teor da decisão de ID Num. 98682675, a penhora determinada recai sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa PAK9235, o qual se encontra com alienação fiduciária vigente. Assim, não se mostra viável a referida medida expropriatória, ao passo que, vigente a alienação fiduciária veicular, a parte executada possui a propriedade resolúvel do bem, o qual se encontra vinculado à garantia destinada ao credor fiduciário até a quitação do financiamento. Dessa forma, deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para esfera patrimonial de terceiros, conforme já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. 1. A penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, salvo comprovação de grave risco de perecimento, não permite a remoção do veículo para depósito público, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263842, 07264068420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. DECISÃO MODIFICADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado e inseriu restrição de circulação, determinando a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. 2. A penhora de direitos aquisitivos incidente sobre o veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária não viabiliza a restrição de sua circulação e remoção ao depósito público, por equivaler à penhora do próprio bem, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário, afigurando-se tais medidas excepcionais, cabíveis apenas quando houver grave risco de perecimento. 3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o bem objeto da penhora subsistirão conforme o cumprimento de suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Inexistindo provas do descumprimento do contrato de alienação fiduciária, bem como risco de perecimento do veículo, deve-se resguardar o direito ao exercício pleno da posse. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364626, 07174207320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PEDIDOS NÃO ANALISADOS. DECISÃO CITRA PETITA. PRELIMINAR ACATADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o princípio da congruência, simetria ou paralelismo, a sentença deve decidir a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido nem aquém; tampouco deve dele se alhear, sob pena de nulidade. No caso de decisão ou sentença citra petita, a instância recursal deve, sempre que possível, apreciar o pedido que deixou de ser analisado, aplicando-se a teoria da causa madura também ao agravo de instrumento, conforme artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A vedação ao bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, nos termos da Lei no 13.043/2014, refere-se à propriedade do veículo e não aos direitos de aquisição sobre o bem. A possibilidade de transformar em dinheiro os direitos aquisitivos em questão confere a tais direitos valor econômico e os torna sujeitos à penhora. A restrição de transferência lançada no sistema RenaJud, respeitadas as restrições anteriores, busca evitar a mudança da propriedade do veículo e a dilapidação do patrimônio da executada. A restrição de circulação e a remoção, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não podem ser deferidas, por equivalerem, na prática, à penhora da propriedade, havendo vedação legal para tanto. Precedente. (Acórdão 1125091, 07094156720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, uma vez efetuada a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente. Na mesma esteira, caracterizado, também, o perigo de dano aos agravantes, uma vez que a manutenção dos efeitos da penhora determinada implicará na perda da supracitada propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, do bem dado em garantia no financiamento veicular que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada, pelos agravantes. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (102389803 - autos originais) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 17:27:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora